Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-26.2019.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Devolução simples. Má-fé não caracterizada. Cumprimento contratual. Dano moral. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Observância do ajuizamento de múltiplas demandas para discussão

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Devolução simples. Má-fé não caracterizada. Cumprimento contratual. Dano moral. Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Observância do ajuizamento de múltiplas demandas para discussão de contratos encadeados. Baixa complexidade da causa, rapidamente decidida. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000638-26.2019.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
CARMELUCIA PAULINA DE MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1000638-26.2019.8.26.0430
Comarca: Vara Única Paulo de Faria
Apelante: Carmelucia Paulina de Menezes
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 18.947
Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário
cumulada com restituição e indenização por danos morais.
Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência.
Inconformismo da autora. Devolução simples. Má-fé não
caracterizada.
Cumprimento
contratual.
Dano
moral.
Inocorrência. Honorários advocatícios. Arbitramento por
equidade. Observância do ajuizamento de múltiplas demandas
para discussão de contratos encadeados. Baixa complexidade
da causa, rapidamente decidida. Recurso parcialmente provido,
nos termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 200/204, que, em ação
revisional c.c. indenização por danos morais, ajuizada por
Carmelucia Paulina de Menezes, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros aplicada ao
contrato no 020870020344, determinar a substituição da taxa de
juros prevista em contrato pela taxa média do mercado e condenar
a ré à devolução simples do que foi pago a mais após o recálculo,
corrigido pela TPTJ desde o pagamento de cada parcela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
3
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Sucumbente, a instituição financeira foi condenada ao pagamento
da integralidade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da condenação, nos termos do art. 85, §2o, c.c. art. 86, parágrafo
único,do CPC.
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 214/223).
Alega,
inicialmente,
que
a
relação
estabelecida entre as partes é regida pelo CDC, sendo possível a
revisão contratual, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Afirma, no mais, ter direito à devolução
dobrada do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42 do
CDC, pois houve contratação que colocou-a em desvantagem
exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
Pleiteia, ainda, a condenação da instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em
razão da oferta agressiva e propaganda enganosa, causadoras de
grave abalo à sua honra e dignidade, pessoa interiorana e simples
que viu sua renda comprometida.
Volta-se, por fim, contra o aviltamento da
verba honorária, ao argumento de que a quantia arbitrada não
remunera dignamente o trabalho realizado nos autos, pois 20% do
valor da condenação sequer supera R$200,00. Sugere, por fim, a
condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
4
arbitrados em R$5.000,00.
Requer, seja provido o recurso, para que a
ré seja condenada à repetição dobrada do indébito, ao pagamento
de indenização por danos morais arbitrados em R$10.000,00 e ao
pagamento de verba honorária arbitrada, por equidade (art. 85, §8o,
do CPC), em R$5.000,00.
O recurso é tempestivo.
A autora é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 26).
Houve decurso de prazo para apresentação
de contrarrazões (fl. 236).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que
o presente contrato (no 020870020344) contém em seu bojo
informação de que quita o contrato de no 020870010357.
E, após pesquisa ao sistema informatizado
dessa Corte, para apuração de eventual ajuizamento de ação
revisional do contrato quitado, esta Relatoria se deparou com a
informação de que houve, em verdade, ajuizamento de 7 ações
para a discussão dos empréstimos encadeados.
Assim sendo, antes da análise do mérito
recursal, é importante indicar os contratos na ordem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
5
respectivos encadeamentos para que não se perca de vista os
pagamentos e os empréstimos sucessivamente havidos:
1) contrato no 020870005465 (empréstimo
inicial), discutido no Processo no 1000888-59.2019.8.26.0430,
2) contrato no 020870005998, discutido no
Processo no 1000886-79.2019.8.26.0430, renovação do contrato no
020870005465,
3) contrato no 020870007047, discutido no
Processo no 1000887-74.2019.8.26.0430, renovação do contrato
020870005998,
4) contrato no 020870007964, discutido no
Processo 1000882-52.2019.8.26.0430, renovação do contrato no
020870007047,
5) contrato no 020870009154, discutido no
Processo 1000641-78.2019.8.26.0430, renovação do contrato no
020870007964,
6) contrato no 020870010357, discutido no
Processo no10001148-39.2019.8.26.0430, renovação do contrato no
020870009154,
7) contrato no 020870002344, discutido no
presente feito, renovação do contrato no 020870010357.
Feitas essas considerações, resta analisar o
mérito do presente recurso.
No caso dos autos, não se ignora que já
houve revisão das taxas de juros cobradas no contrato, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
6
o
reconhecimento
da
abusividade,
com
determinação
da
substituição das taxas contratadas pela média de mercado, a ser
apurada em liquidação.
Resta analisar, portanto, se deve haver
devolução dobrada das quantias pagas e se houve dano moral
indenizável.
Especificamente, em relação aos valores a
serem repetidos, comungo do entendimento de que não houve má-
fé na cobrança, porquanto embasada em cláusulas contratuais,
ainda que tenha havido substituição da taxa de juros contratada.
Acerca da pretensão aos danos morais,
muito embora não se negue ter havido aborrecimentos e
transtornos experimentados pela apelante, o relato dos autos não é
suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou caracteres
de seu psiquismo a ensejar uma indenização extrapatrimonial,
inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em que
o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa
moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração
desfavorável,
aquela
dor
profunda
que
causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
7
moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais
largo significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
No caso dos autos, em que pese os
argumentos da autora, de que foi enganada e teve sua honra
ofendida, não há como se deixar de considerar que o quanto
contratado era claro e não houve engodo, sendo certo que a autora
jamais foi forçada a obter novo empréstimo e quitar o anterior.
A contratação de juros acima do mercado,
por seu turno, não basta para a condenação por danos morais, pois
a flutuação, como dito anteriormente, existe, cabendo, àqueles que
se sentirem onerados, a oportunidade de obtenção judicial da
readequação contratual.
Não provido o recurso, resta analisar o
montante arbitrado a título de verba honorária.
E, nesse ponto específico, assiste parcial
razão à autora.
Se por um lado não se pode passar ao largo
do fato de que a autora ingressou com nada menos do que sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000638-26.2019.8.26.0430 -Voto no 18.947
8
ações, para discutir, um a um, contratos encadeados, com pedido,
em cada feito, de arbitramento de verba honorária no importe
sugerido de R$5.000,00, por outro não há como se deixar de
reconhecer que a verba arbitrada, a depender do valor obtido em
liquidação, efetivamente configura valor ínfimo que autoriza a
aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Não há, todavia, como se acolher
o montante sugerido pela parte, pois, somadas todas as demandas,
haveria condenação da ré ao pagamento de verba honorária total
no importe de R$35.000,00.
Assim, levado em consideração o exposto,
ficam os honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (art. 85,
§8o, do CPC), quantia condizente com a parcela de trabalho aqui
realizada, que consistiu na mudança do número do contrato e
readequações
dela
decorrentes
em
demanda
de
baixa
complexidade e dos múltiplos ajuizamentos, já observado o zelo
profissional, a baixa complexidade e o tempo para o julgamento.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator